Tribunal: TJBA
Processo: 8077970-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077970-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA

AGRAVADO: ARIANE TAGLIARI BORTOLIN DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
REINALDO PETTENGILL FILHO, JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ARTS. 313, V, "A", E 921, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por DESENBAHIA contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para suspender execução de título extrajudicial, com garantia hipotecária, até o trânsito em julgado de ação de conhecimento anterior (nº 0507417-70.2017.8.05.0022) que discute a exigibilidade do mesmo título.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a existência de ação de conhecimento pendente, questionando a exigibilidade do título executivo, justifica a suspensão da execução por prejudicialidade externa mediante exceção de pré-executividade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da execução por prejudicialidade externa encontra fundamento expresso nos arts. 313, V, "a", e 921, I, do CPC, sendo cabível quando o resultado de outro processo possa influenciar diretamente o deslinde da execução.

4. A ação de conhecimento precedente discute especificamente a exigibilidade do título objeto da execução, configurando hipótese típica de prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento.

5. A suspensão não é automática, mas no caso concreto restou demonstrado o nexo de prejudicialidade, sendo medida necessária para evitar decisões conflitantes.

6. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — em favor do agravante; o prazo de suspensão submete-se ao limite de um ano previsto no art. 313, § 4º, do CPC.

IV – DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8077970-51.2025.8.05.0000, em que é agravante,
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
, e agravados,
ARIANE TAGLIARI BORTOLINI DA SILVEIRA
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.